Tribunal: STF
Processo: ARE 1521017
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO E EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 1.012, § 1º, III, E § 3º, CPC/15.



    Totalmente infundado pleito de agregação de efeito suspensivo ao apelo, ante a expressa vedação legal do artigo 1.012, § 1º, III, CPC/15, além de inobservado o procedimento para tanto previsto no § 3º do aludido dispositivo.



    PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO PROBATÓRIO. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE.



    Não há cogitar de nulidade sentencial, por cerceamento probatório, ante a ausência de produção de prova técnica, tendo em vista que, para fins de minimamente demonstrarem fazer jus ao abatimento dos créditos decorrentes da aquisição de bens de uso e consumo, cabia aos apelantes a produção de prova documental, em que previamente reconhecida, na esfera administrativa ou judicial, a existência dos alegados créditos, o que, gize-se, independe da realização de alguma perícia, ao passo que, em relação à inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, tal fato é incontroverso nos autos, prescindindo, assim, da produção de qualquer prova para demonstrá-lo - artigo 374, III, CPC/15.



    IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. BOX DE GARAGEM. MATRÍCULA PRÓPRIA. SÚMULA 449, STJ. 



    Na esteira do enunciado da Súmula 449, STJ, não se enquadra no conceito de bem de família, para fins de constrição, o box de garagem que possui matrícula própria, motivo pelo qual não há cogitar da sua impenhorabilidade.



    TRIBUTÁRIO. ICMS INFORMADO EM GIA. ENTREGA DA RESPECTIVA GUIA E CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO E NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 436, STJ.



    Em se tratando de ICMS informado em GIA, a entrega da respectiva guia é suficiente para constituição do crédito tributário, representando ela efetiva confissão do débito, sendo obviamente desnecessária a instauração de processo administrativo e notificação, na esteira da Súmula 436, STJ.



    CDA E NULIDADE. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 202, PARÁGRAFO ÚNICO, CTN E 2º, §§ 5º E 6º, LEF. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRECEDENTES.



    Nenhuma nulidade há nas CDA que aparelham a execução fiscal, porquanto atentas aos requisitos dos artigos 202, parágrafo único, CTN e 2º, §§ 5º e 6º, LEF, permitindo tranquilo exercício de defesa, não se podendo perder de vista, ainda, o princípio da instrumentalidade das formas, como tem sido reiteradamente proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    CRÉDITOS DE BENS DE USO E CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. ARTIGO 33 , LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96. COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. ARTIGO 16, § 3º, LEF.



    A par de inexistir mínima prova documental quanto à efetiva existência de créditos derivados de bens de uso e consumo, o artigo 33, Lei Complementar nº 87/96, obsta qualquer cogitação de, presentemente, implementar-se alguma compensação, não fosse expressa vedação legal constante do artigo 16, § 3º, LEF.



    ICMS. BASE DE CÁLCULO. PIS E COFINS. INCLUSÃO. CABIMENTO. TEMA 69, STF.



    Amparada inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS na legislação local, ausente declaração de inconstitucionalidade quanto ao ponto, de acordo com a definição traçada no Tema 69, STF, que, ao reverso do que pretendem apelantes, não admite seja o ICMS considerado na base de cálculo das contribuições, afigura-se descabida cogitação de excesso de execução.



    TAXA SELIC. AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. COMPOSIÇÃO. ARTIGO 161, CTN. AUSÊNCIA DE OFENSA.



    Expressamente autorizada, em lei, a adoção da Taxa Selic, abrangendo essa tanto atualização monetária como juros de mora, caso venha ultrapassar, em algum mês, percentual de 1%, nenhuma ofensa há quanto ao artigo 161, CTN, exatamente por nela estar também contida correção monetária.



    APELAÇÃO DESPROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, IV; 155, II, § 2º, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente